Tribunal: TJDFT
Processo: 0734951-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734951-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DINIZ GONZAGA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita ao ID n. 17034813, intime-se o apelante, no prazo de cinco dias, para o recolhimento em dobro das custas do Recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator